Tribunal: TJSP
Processo: 2270459-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita – Oportunizada à comprovação da hipossuficiência nos termos do artigo 99, §2o do NCPC por 02 (duas) vezes em primeira instância e em grau de recurso – Agravante que não cumpre ordem judicial, restando inerte - Documentação anteriormente apresentada insuficiente – Agravante não comprova ausência da alegada hipossuficiência financeira a ponto de não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita – Oportunizada à comprovação da hipossuficiência nos termos do artigo 99, §2o do NCPC por 02 (duas) vezes em primeira instância e em grau de recurso – Agravante que não cumpre ordem judicial, restando inerte - Documentação anteriormente apresentada insuficiente – Agravante não comprova ausência da alegada hipossuficiência financeira a ponto de não poder custear as despesas do processo - Insurgência – Inadmissibilidade – Recurso não provido, com observação.